Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante.
2. O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são recurso destinado exclusivamente a integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Não se presta para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado.
6. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.
7. No caso concreto, o acórdão embargado analisou ponderadamente as questões relativas ao incremento na capacidade financeira do embargante e ao aumento das necessidades dos alimentandos.
8. A decisão embargada não está eivada de omissão, pois analisou de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao caso.
9. O embargante demonstra inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento do Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
10. A jurisprudência do STJ e do TJDFT corrobora o entendimento de que não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte não são capazes de infirmar a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25/10/2021; STJ, AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06/03/2018; TJDFT, Acórdão 1988627, 0023771-25.2016.8.07.0018, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 04/05/2023; TJDFT, Acórdão 1959822, 0709724-46.2022.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 22/01/2025.